Tribunal: TCU
Processo: 017.138/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Pregão (Objeto: cessão de mão de obra residente, de apoio administrativo)

Inteiro teor:
Acórdão 2465/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação formulada contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 2/2025, sob a responsabilidade do Consórcio Interfederativo de Saúde Costa do Descobrimento (CISCD), com valor estimado de R$ 3.006.522,58, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação contínua de serviços terceirizados, com cessão de mão de obra residente, de apoio administrativo e fornecimento de EPIs (equipamentos de proteção individual) necessários para a execução do serviço, sob o regime de empreitada por preço global, para atender as necessidades da Policlínica Regional de Saúde em Eunápolis/BA. Considerando que foi realizada a oitiva do Consórcio Público Interfederativo de Saúde Costa do Descobrimento (CISCD) e da empresa vencedora do certame, Madri Serviços de Saúde Ltda., para manifestarem-se sobre os seguintes possíveis irregularidades apontadas na representação, em relação ao Pregão Eletrônico 2/2025 (peça 22, p. 9 e 10): habilitação técnica indevida da empresa Madri Serviços de Saúde Ltda., no curso do PE 2/2025, haja vista que os documentos por ela apresentados lograram comprovar apenas nove meses de experiência na prestação dos serviços terceirizados licitados no certame, não preenchendo, portanto, os requisitos de qualificação técnica exigidos no edital licitatório que demandava, em seu item 6.4.1.1.a, a comprovação de experiência mínima de dois anos na prestação de serviços terceirizados, motivo pelo qual deveria ter sido inabilitada, haja vista que os ACTs apresentados apresentam inconformidades; aceitação da proposta de preços apresentada pela empresa Madri Serviços de Saúde Ltda., que apresenta as seguintes inconformidades: b.1) pisos salariais abaixo dos pisos previstos nas convenções coletivas de trabalho; b.2) utilização, como referência, de uma CCT referente ao exercício de 2024 (BA 000817/2024), quando deveria ser utilizada uma CCT celebrada para o ano de 2025; b.3) subdimensionamento da rubrica referente ao vale alimentação; e b.4) não cotação da rubrica "cota de aprendizes". Considerando que a empresa Madri Serviços de Saúde Ltda. permaneceu silente; Considerando que, após análise das manifestações do CISCD, foi afastada a irregularidade referente à alínea "b.2" e não foram elididas as irregularidades indicadas nas alíneas "a", "b.1", "b.3"; Considerando que a efetiva configuração da irregularidade apontada na alínea "b.4" demandaria realização de medida saneadora, o que se revela desnecessária, porquanto as demais irregularidades são suficientes para propor determinação à unidade jurisdicionada de não prorrogação do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 2/2025; Considerando que o Contrato oriundo do PE 2/2025-1 já se encontra em execução desde 2/6/2025, cujo objeto contratado é essencial ao funcionamento da entidade, podendo eventual interrupção imediata acarretar prejuízos à continuidade do serviço de saúde; Considerando que não há indícios de sobrepreço ou de dano ao Erário na contratação; Considerando que a execução do referido contrato enseja risco de responsabilização do CISCD, inclusive em caráter solidário com a empresa contratada, por eventuais inadimplementos trabalhistas decorrentes do pagamento de salários em patamar inferior aos pisos normativos aplicáveis, do subdimensionamento do vale-alimentação e, se for o caso, do descumprimento de obrigações relacionadas à aprendizagem profissional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 2o, inciso I, e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; no mérito, considerá-la parcialmente procedente; e expedir as medidas descritas no item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.138/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Consórcio Público Interfederativo de Saúde Costa do Descobrimento. (35.749.648/0001-40); Madri Serviços Combinados Ltda (44.849.464/0001-42). 1.2. Órgão: Consórcio Público Interfederativo de Saúde Costa do Descobrimento. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcelo Sales Ribeiro dos Santos (28929/OAB-BA), representando Estilo Soluções Empresariais Ltda. 1.7. Medidas: 1.7.1. determinar ao Consórcio Público Interfederativo de Saúde Costa do Descobrimento (CISCD), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que adote providência abaixo descrita, cujo cumprimento será verificado pelo TCU ao término da vigência do contrato derivado do Pregão Eletrônico PE 2/2025-1: 1.7.1.1. abstenha-se de prorrogar o Contrato PE 2/2025-1, firmado com a empresa Madri Serviços e Saúde Ltda., promovendo, em tempo hábil, a adoção das medidas administrativas necessárias à realização de novo procedimento licitatório, em bases regulares, apto a assegurar a continuidade dos serviços sem solução de continuidade, admitindo-se, excepcionalmente, caso a conclusão do novo certame não ocorra até o termo final da vigência contratual, a prorrogação do ajuste pelo prazo estritamente necessário à conclusão do novo procedimento licitatório e à celebração do contrato subsequente, desde que tal medida seja formalmente motivada, limitada ao período indispensável à transição contratual e acompanhada de reforço da fiscalização sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas, convencionais e contratuais pela atual contratada; 1.7.2. encaminhar deste acórdão ao Consórcio Público Interfederativo de Saúde Costa do Descobrimento (CISCD), à sociedade empresária Madri Serviços e Saúde Ltda. (CNPJ 44.894.464/0001-42) e ao representante do acórdão proferido, bem como da instrução que o fundamenta; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação supra.